Tribunal: TJMT
Processo: 0000277-81.2016.8.11.0031
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000277-81.2016.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Casamento, Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE WILSON MIRANDA RODRIGUES - CPF: 206.818.101-06 (APELANTE), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (ADVOGADO), Maria Leal Miranda Rodrigues (APELADO), NILTON GOMES DA SILVA - CPF: 046.633.818-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), MARIA LEAL MIRANDA RODRIGUES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – SENTENÇA QUE FIXOU ALIMENTOS À EX-CÔNJUGE – CASAL SEPARADO HÁ MAIS DE 06 ANOS – TEMPORARIEDADE DO ENCARGO E CONCESSÃO DE TEMPO SUFICIENTE PARA A ALIMENTANDA BUSCAR PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO – FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA VITALÍCIA – DESCABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A pensão alimentícia é determinada para assegurar ao ex-cônjuge tempo hábil para sua inserção, recolocação ou progressão no mercado de trabalho. O pagamento perpétuo só se justifica em situações excepcionais, quando há incapacidade laboral permanente ou quando se constata a impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho.

O concurso do requerido à autora surtiu efeito no tempo, e a pensão atual pretendida não pode lhe agrilhoar ao encargo vitalício, sob pena de inversão dos valores da natureza da verba alimentar

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ WILSON MIRANDA RODRIGUES, em razão do inconformismo com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia que, na Ação de Divórcio Direto Litigioso nº 0000277-81.2016.8.11.0031,
julgou parcialmente procedente
o pleito exordial, a fim de decretar o divórcio de Wilson Miranda Rodrigues e Maria Leal Miranda Rodrigues, extinguindo o vínculo matrimonial com base no art. 1.584, § 2º, do Código Civil,
deferindo os alimentos de forma vitalícia
à requerida no importe de 01 (um) salário-mínimo vigente no país, e partilha dos bens conforme fundamentação desta sentença, resolvendo-se o mérito conforme art. 487, I, do CPC.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou os litigantes ao pagamento das custas e despesas processuais
pro rata
, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da requerida, eis que a apelada é beneficiária da assistência judiciária (art. 12, Lei 1060/50).

Em suas razões, o recorrente alega que:

- a recorrida, na condição de postulante do pedido contraposto atinente a pensão alimentícia, deveria carrear para os autos elementos probatórios seguros e inequívocos capazes de comprovar a sua necessidade de receber a pensão vindicada, e a possibilidade do recorrente arcar com a verba alimentícia almejada;

- a recorrida não promoveu a juntada nos autos de nenhum elemento probatório que comprovasse sua necessidade de receber a pensão alimentícia pleiteada e muitos menos a possibilidade do recorrente pagar o encargo, ficando baseada somente em ilações fictícias e depoimentos precários, que não sabem dizer com exatidão, especialmente, no que toca às circunstâncias que levam acreditar que a postulante passa por situações desumanas que justificam a pensão alimentícia;

- a exoneração do pagamento de pensão alimentícia é medida que se impõe, pois, conforme emerge dos depoimentos das testemunhas de defesa como emerge das declarações do filho do casal, Wilson Leal Miranda, feitas em Termo de declaração juntada em anexo, à época da separação a requerida recebeu R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) oriundo da meação da venda de um terreno urbano do casal, como medida da mesma pudesse conseguir sua independência financeira;

- a recorrida recebeu do recorrente, por vários meses, uma ajuda financeira correspondente, aproximadamente a 01(um) salário mínimo, para que a mesma pudesse ter um sustento digno e restabelecer e seguir a vida sem o apoio financeiro do autor e por consequência pudesse promover sua inserção no mercado de trabalho;

- ficou comprovado nos autos, e também pelas declarações do filho do casal Wilson Leal Miranda (documento em anexo), à época da separação, a recorrida continuou residindo no imóvel comum do casal até os dias atuais, sem ter que arcar com despesas de moradia, o que já representa uma economia de aproximadamente 30% do salário mínimo;

- no Termo de Declaração assinado pelo filho do casal, consta que seus irmãos ajudam sua genitora, ora recorrida no sustento da casa, inclusive um deles reside com a mesma;

- á época da separação, a recorrida tinha 52 nos de idade, sem nenhuma incapacidade laboral, mulher madura, porém saudável e apta ao trabalho, portanto, sua escolha pessoal de não buscar se inserir no mercado de trabalho, conforme alega em sua contestação, não podendo ser imputado como encargo ao Recorrente como ele fosse o culpado pela decisão própria de sua ex-cônjuge;

- diferentemente como alega em sua contestação, Recorrida sempre teve status financeiros de classe média, pois é conhecida publicamente em Nortelândia como filha de produtores rurais na comunidade do Santaninha, zona rural do município de Nortelândia.

Deste modo, pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a imposição da verba alimentar vitalícia.

Em contrarrazões de id. 89395456 - Pág. 69, a apelada refuta
in totum
as alegações do apelante e pugna pela manutenção da sentença combatida. Sem preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, assiste parcial razão ao recorrente.

Como visto, cuida-se de ação de divórcio litigioso ajuizada por José Wilson Miranda Rodrigues em face de Maria Leal Miranda Rodrigues, onde expôs o autor\apelante, que são casados em regime de comunhão parcial de bens desde 07.10.2006 e estão separados de fato desde maio de 2013.

Aduziu que desta união advieram 04 filhos, Wilson Leal Miranda, Eliane Leal Miranda, Cleuton Leal Miranda e Kleber Leal Miranda, todos maiores de idade.

Afirmou que durante a sociedade conjugal, foram adquiridos bens suscetíveis à partilha, sendo (I) um lote de terreno urbano, com matrícula n° 2.198, com área de 298,96m2, localizado em Nortelândia, avaliado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais); e (II) um veículo, modelo VW FOX, ano 2012, motor 1.0, cor branca, placa OBJ 3840, em nome do autor financiado junto ao Banco do Brasil S/A, avaliado em R$19.656,40 (dezenove mil seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).

Pois bem.

A irresignação recursal versa tão somente quanto à pensão vitalícia.

Não se olvida que o custeio do próprio sustento seja prioritariamente um dever do indivíduo. Todavia, com o divórcio fica o dever de sustento do casamento "
substituído pela obrigação alimentar a ser prestada por um dos cônjuges quando algum deles não tiver meios próprios de subsistência e o outro puder prover alimentos sem prejuízo do seu sustento pessoal
" (MADALENO, R. Curso de Direito de Família. 5a ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 334).

Não se vislumbra hipótese de exoneração quando prestador de alimentos continua tendo recursos para fazê-lo e aquele que os recebe continua a deles necessitar, ainda que decorrido expressivo lapso temporal desde o divórcio do casal.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pensão alimentícia é determinada para assegurar ao ex-cônjuge tempo hábil para sua inserção, recolocação ou progressão no mercado de trabalho.
O pagamento perpétuo só se justifica em situações excepcionais
, quando há incapacidade laboral permanente ou quando se constata a impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho.

Nesse ínterim, quando a pensão alimentícia não é fixada por prazo certo, como se afigura no caso em celeuma, o pedido de exoneração poderá dispensar a existência de variação no binômio necessidade/possibilidade.

Não há justificativa para a manutenção da verba vitalícia, porquanto a requerida, hoje com com 63 anos, à época do separação contava com 56 anos, sendo que não há prova da miserabilidade da recorrida nos autos, tampouco da busca de emprego e negativas reiteradas de inserção em alguma função por decorrência de sua idade.

Assim, não se vislumbra qualquer incapacidade física ou mental que tenha tido a apelada para se sustentar durante os anos posteriores à separação, sem qualquer situação excepcional e o rompimento havido subtraiu todo o vínculo que outrora fora estabelecido, olvidando a ex-mulher, no curso do tempo, ao fortalecimento da independência financeira, na ausência de qualquer limitação havida nesse interregno, incabível sobrecarregar o ex-marido, que não tem o caráter de órgão previdenciário.

A mútua assistência, no caso, se desvanece para dar ensejo ao rompimento integral dessa relação desfeita. O concurso do autor à ré surtiu efeito no tempo, e a pensão atual pretendida não pode lhe agrilhoar ao encargo vitalício, sob pena de inversão dos valores da natureza da verba alimentar.

Ademais, destaco que os filhos têm o dever legal e moral de ajudar a genitora a se manter, cabendo aos filhos a assistência recíproca, a fim prestar contributo financeiro, ainda que módico, para ajudar a genitora nas despesas domésticas, até porque residem sobre o mesmo teto e não possuem grandes despesas.

Forte neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 997.878 - SC (2016/0267840-6) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : T DA S G ADVOGADO : MARÍLIA BEDUSCHI DELLA PASQUA AMARAL E OUTRO (S) - SC029036 AGRAVADO : V G J ADVOGADOS : ANDRÉ MELLO FILHO - SC001240 RODRIGO FERNANDES PEREIRA - SC008328 ADVOGADOS : DEBORAH DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - DF035514 MARINA GONDIN RAMOS E OUTRO (S) - DF042229 ANA CAROLINA ZANINI - SC040997 INTERES. : B S G INTERES. : A S G AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS PAGOS À EX-CÔNJUGE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PENSÃO PAGA DESDE O ANO DE 1999 POR ACORDO. PECULIARIDADES FÁTICAS RECONHECIDAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCABÍVEL. ENUNCIADO N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, CONHECER DO AGRAVO E NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto por T. da S. G. contra decisão desta relatoria que deu provimento ao agravo em recurso especial, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 1.179): AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS PAGOS À EX-CÔNJUGE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PENSÃO PAGA DESDE O ANO DE 1999. ALIMENTANDA QUE RESIDE EM CASA PRÓPRIA COM OS FILHOS - TAMBÉM INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO - E QUE EXERCE HÁ 10 ANOS ATIVIDADE LABORATIVA. TEMPORARIEDADE DO ENCARGO E CONCESSÃO DE TEMPO SUFICIENTE PARA A ALIMENTANDA BUSCAR PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. 2. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO. Nas razões do presente recurso, sustenta que não há similitude fática entre os acórdãos mencionados na decisão e o caso dos autos. Assevera que a despeito de trabalhar há 10 anos, para complementar a renda e arcar com as despesas próprias e da criação dos filhos, não se pode compreender a ex-cônjuge como reinserida no mercado de trabalho. Afirma que após 17 anos dedicados exclusivamente à família, a ex-cônjuge contava com mais de 40 anos à época da separação, e somente conseguiu o emprego de atendente de telemarketing, no qual percebe mensalmente 1 salário-mínimo. Acrescenta que por trabalhar fora e ter a guarda exclusiva dos filhos, não conseguiu qualificar-se para uma real reinserção no mercado de trabalho, suficiente para assegurar-lhe o sustento. Acrescenta inclusive que essa foi a conclusão do acórdão de origem, fulcrado nas provas dos autos, o que impediria o conhecimento do recurso especial, diante da incidência da Súmula n. 7/STJ. Contraminuta apresentada (e-STJ, fls. 1.236-1.238), reitera as razões do recurso especial e pugna pela manutenção da decisão agravada. Relatado o processo, decido. A despeito dos fundamentos elencados na decisão monocrática agravada, verifico que socorre razão à agravante. De fato, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os alimentos fixados ao ex-cônjuge devem ser temporários, de modo que sua exoneração independe da alteração do binômio necessidade-possibilidade, em regra, razão pela qual, inicialmente, concluiu-se pela possibilidade de exonerar, no caso dos autos, a obrigação do agravado. No ponto, a decisão monocrática assim consignou (e-STJ, fl. 1.182-1.183): Todavia, é compreensão deste Tribunal Superior que a exoneração dos alimentos devidos entre os ex-cônjuges não está necessariamente atrelada à modificação da situação financeira das partes, dado o caráter temporário que deve ser atribuído a tal verba, assegurando-se ao alimentando com capacidade para o trabalho tempo suficiente para que possa reverter a dependência financeira motivadora da percepção dos alimentos. Aliás, já proclamou esta Casa que "os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem, em regra, ser fixados com termo certo, assegurando-se ao alimentando tempo hábil para sua inserção, recolocação ou progressão no mercado de trabalho, que lhe possibilite manter, pelas próprias forças, o status social similar ao período do relacionamento" (REsp 1290313/AL, Relator o Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 07/11/2014). Contudo, no caso dos autos, o Tribunal de origem trouxe relevantes peculiaridades fáticas que o levaram a concluir em sentido diverso. Nos termos do acórdão, nota-se que os alimentos foram fixados há quase vinte anos, época em que a agravante contava com mais de 40 anos de idade e já se encontrava afastada do mercado de trabalho por outros dezessete anos, período em que se dedicou exclusivamente à família. Não foi por outra razão que consensualmente, por meio de acordo, o agravado se obrigou ao pagamento dos alimentos em questão, sem nenhuma condicionalidade temporal. Contudo, os valores módicos segundo o acórdão, inicialmente, fixados em R$ 531,00, tendo alcançado o valor atual de R$ 1.273,23; dos quais apenas 1/3 se refere à parcela devida à ex-cônjuge) não foram suficientes para o custeio da ex-cônjuge e seus dois filhos, tendo ela contribuído como pôde para a complementação da renda familiar. A despeito da comprovação de que a renda atual da ex-cônjuge é de um salário-mínimo, segundo o acórdão, "ficou sobejamente provado que não aufere de sua profissão valor suficiente para sua manutenção" (e-STJ, fl 1.017). O acórdão ainda acrescenta (e-STJ, fl. 1.017): É que a requerida, ao se inserir no mercado de trabalho aos 40 anos de idade (no ano de 2000), tendo apenas o ensino médio completo - já que, desde 1982, aos 21 anos, e até a ruptura da relação em meados de 1999, dedicava-se aos afazeres familiares, por conveniência do casal - passou a realizar atividade profissional (operadora de telemarketing) condizente com suas aptidões e ausência de estudo técnico, mas que não permite auferir expressivos ganhos, tampouco o suficiente para sua subsistência. Diante dessas considerações, verifica-se que, de fato, a revisão da conclusão do acórdão não pode ser alcançada mediante o simples transporte dos precedentes, não sendo possível se verificar a similitude fática entre o caso dos autos e os acórdãos desta Corte Superior mencionados na decisão agravada. Ademais, diante da ausência de similitude entre os fatos reconhecidos pelo acórdão recorrido e aqueles enfrentados por esta Corte Superior, a alteração das conclusões não prescinde do vedado reexame de fatos e provas (Súmula 7/STJ). Isso porque, para se concluir pela prevalência dos fatos delineados na sentença sobre aqueles reconhecidos pelo acórdão, somente se faz possível mediante o integral reexame das provas carreadas aos autos, incabível na estreita via especial. Com esses fundamentos, conheço do presente agravo e, com fulcro no art. 1.021, § 2º, do CPC/2015, em juízo de retratação, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial, ficando integralmente mantido o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
(STJ - AgInt no AREsp: 997878 SC 2016/0267840-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 19/06/2017)

Desta forma, de modo a se evitar o fim abrupto do pagamento e, por conseguinte, causar surpresas desnecessárias, é necessário criar um período de transição, razão pela qual, a verba alimentar deverá continuar a ser paga pelo período de 12 meses, tempo suficiente para que a recorrida possa se aprovisionar e se preparar.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar a imposição dos alimentos vitalícios, devendo a verba alimentar continuar a ser paga pelo período de 12 (doze) meses.

Fica mantido o ônus sucumbencial arbitrado no primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021